Tribunal: TJMT
Processo: 1015408-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015408-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Competência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCILA APARECIDA GARCIA - CPF: 204.853.102-44 (AGRAVANTE), ALESSANDRO DA CRUZ MARINHO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE O
DECISUM
QUE CONHECEU PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NESTA, O DESPROVEU – MEDIDAS PROTETIVAS – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA DE DOMÉSTICA E FAMILIAR PARA O JUÍZO CRIMINAL REGULAR – SUPOSTA AGRESSÃO IMPUTADA AO GENRO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA OU AFETIVA – NOTICIADA VIOLÊNCIA NÃO BASEADA EM GÊNERO – INEXISTÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO PARA INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06 – DECISÃO MANTIDA – MEDIDAS PROTETIVAS NÃO ANALISADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração de que a violência contra a mulher tenha se dado em razão do gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação a seu agressor
(STJ, AgRg no REsp 1574112/GO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 7.11.2016).

Não havendo indícios de prova da existência de violência de gênero, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem afastou caracterização da violência doméstica e familiar e declinou da competência ao juízo regular.

Se os pedidos referentes ao deferimento das medidas protetivas não foram objeto de análise do Juízo de origem, fica obstada a manifestação direta da Instância Revisora, sob pena de ferir o princípio do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por LUCILA APARECIDA GARCIA contra a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração e, por consequência, manteve inalterado o
decisum
anterior que conheceu parcialmente do agravo por ela interposto e, nesta, o desproveu.

Nas razões deste recurso, em breve síntese, sustenta o desacerto da decisão agravada sob o argumento de que o fato de a violência ter sido praticada pelo seu genro não descaracteriza a violência doméstica e familiar, nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei no11.340/2006, bem como defende que o caso constitui violência de gênero, em razão do agressor ter cometido a violência devido à Agravante ser mulher, além da violência ter sido praticada em ambiente familiar.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada para o fim de prover e ser fixada a competência da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT para processar e julgar, em razão da violência doméstica, os pedidos protetivos em favor da Agravante. Sucessivamente, requer que o feito seja submetido à apreciação do Colegiado (Id. 114011984).

A contraminuta foi apresentada, no Id. 119573490, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que rejeitou os embargos de declaração e manteve o
decisum
anterior que conheceu parcialmente do agravo e, nesta, o desproveu.

Pois bem. Melhor razão não assiste à recorrente.

Nos termos do art. o art. 5o, da Lei 11.340/2006, se configura violência doméstica e familiar contra a mulher a ação ou omissão baseada no
gênero
, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e em qualquer relação íntima de afeto.

A questão gira em torno do gênero, que, no âmbito da referida Lei, não se restringe à condição biológica de ser mulher, mas sim se traduz num conceito socialmente construído de imposição à mulher uma condição de indivíduo hierarquicamente inferior dentro da estrutura familiar em que é inserida.

In casu
, como bem consignado pelo magistrado
a quo
, nota-se que o recorrido é genro da recorrente, o que afasta a caracterização de dependência
econômica e/ou afetiva
e, por consequência, prejudica o reconhecimento da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Sobre o tema, o STJ tem se posicionado no sentido de que
“para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração de que a violência contra a mulher tenha se dado em razão do gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação a seu agressor”
(STJ, AgRg no REsp 1574112/GO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 7.11.2016 – grifado).

Outrossim, o Enunciado no 24 do FONAVID preconiza que
“a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher restringe-se aos delitos cometidos em razão do gênero, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha, não sendo suficiente que a vítima seja do sexo feminino”.

Na própria inicial (Id. 99435469), a autora/recorrente afirma que
“o requerido morou na casa da vítima, juntamente com sua filha, por um período aproximado de 2 (dois) anos, e, desde então, tem feito diversas compras em nome da vítima”
. E ainda, que
“o requerido não aceita o fato da vítima ter-lhe tirado de sua casa, fazendo diversas ameaças
”, o que afasta ainda mais a alegação da existência de dependência econômica e/ou afetiva que seja capaz de atrair a competência do juízo especializado de defesa da mulher.

Bem assim, este e. Tribunal já entendeu que
“o vínculo familiar entre as partes não pressupõe relação de dependência econômica ou afetiva”
(TJMT, HC no 174065/2014 – Segunda Câmara Criminal – 10.3.2015).

A propósito, colaciono o aresto bem indicado no
decisum a quo
que bem enfrentou questão semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIME. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. FATO PRATICADO PELA EX-NORA CONTRA EX-SOGRA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA NÃO BASEADA EM GÊNERO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO PARA INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06. A incidência da Lei 11.340/06 dependendo de que a violência seja baseada em questões de gênero – indicativas da vulnerabilidade da mulher ofendida – o que não se confunde com a diferença de sexo masculino/feminino. No caso concreto, trata-se de ameaças realizadas pela ex-nora contra a ex-sogra. Na situação, mesmo tenha ocorrido efetivamente ameaça contra pessoa do sexo feminino e resguardado em âmbito doméstico e de relação de afeto, não restou demonstrado nos autos, que a vítima estava em situação de vulnerabilidade, bem como de inferioridade nas situações descritas. Ausente um dos requisitos basilares para configurar, no caso concreto, a violência baseada no gênero, ensejando na incidência da lei protetiva. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE”
(TJ/RS, Conflito de Jurisdição, No 70082388398, Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 29-08-2019)

Portanto, não havendo indícios de prova da existência de violência de gênero, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem afastou caracterização da violência doméstica e familiar e declinou da competência ao juízo regular.

Salienta-se que o pedido referente ao deferimento das medidas protetivas, por não terem sido objeto de análise perante o Juízo de origem, fica obstada a manifestação direta da Instância Revisora, sob pena de ferir o princípio do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Sem motivos, portanto, para conhecer desta parte dos pedidos.

Em resumo, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022